Tribunal: TCU
Processo: 031.092/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11829/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.092/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Madeira da Silva (XXX.723.077-XX) ; Aurenio Fernandes Carvalho (XXX.529.447-XX) ; Carlos Valber Carvalho dos Santos (XXX.992.837-XX) ; Edelzio Felix da Silva (XXX.975.277-XX) ; Gelson Higino da Silva (XXX.414.827-XX) ; Jeronimo de Aquino Medeiros (XXX.022.157-XX) ; Joao Batista Souza dos Santos (XXX.023.857-XX) ; Luiz Carlos Nogueira (XXX.028.407-XX) ; Marcelo Veiga dos Santos (XXX.153.657-XX) ; Paulo Silva Maceno (XXX.023.367-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.